Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, praticados geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando ausente qualquer contraprova capaz de infirmar o relato da ofendida.
3. Apelação conhecida e não provida.